Tribunal: TJDFT
Processo: 0708158-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708158-57.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIE MARAVALHAS CHILTON APELADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por AMIE MARAVALHAS CHILTON em desfavor da r. sentença (Id. 73.040.082) proferida pelo Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos da Ação de Restituição autuada sob o número 0708158-57.2025.8.07.0001 ajuizada em desfavor de BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos: “AMIE MARAVALHAS CHILTON promoveu ação em face de BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A . Determinada a emenda para que a autora apresentasse procuração e declaração de hipossuficiência assinadas por sistema de chaves públicas ou fisicamente, uma vez que os documentos apresentados não se adequam àqueles parâmetros (ID 226375305), permaneceu inerte, apesar de intimada novamente (ID 230534925). Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, e art. 330, IV, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelo autor. Deixo de condenar em honorários advocatícios, pois apesar do comparecimento espontâneo do réu, sequer houve recebimento da inicial. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente, publique-se, intimem-se. Brasília - DF, em 21/05/2025, às 16:14:50 hs. ARTHUR LACHTER Juiz de Direito Substituto” Insurge-se a autora em desfavor da r. sentença, alegando em seu recurso (Id. 73.040.084) que a demanda deve ser dirimida sobre a égide do CDC, e que é abusiva a cláusula contratual que versa sobre a restituição dos valores. Aduz que faz jus a restituição imediata dos valores pagos, a redução da multa contratual e da taxa de administração. Pugna pelo acréscimo de correção monetária incidente sobre a restituição desde a data dos respectivos desembolsos. Requer a manutenção da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita que alega ter sido deferida pelo juízo de 1o Grau; e o conhecimento e provimento do seu recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais. Após a apresentação da Apelação Cível, o juízo de origem relatou na decisão Id. 73.040.085 não ser possível exercer o juízo de retratação: “pois a parte autora nem sequer supriu as faltas que levaram à extinção do processo, formulando fundamentação alheia à realidade dos autos.” Não consta nos autos a apresentação de contrarrazões. É o breve relatório do essencial. Decido com fulcro no disposto no art. 932, III, do CPC. Concedo à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, tão somente em sede recursal; ou seja, sem efeitos retroativos. Anote-se. O presente recurso não deve ser conhecido em razão da patente ofensa ao princípio da dialeticidade (art. 1010, Inc. III, do CPC). O Col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo em desfavor da decisão prolatada; bem como de impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença recorrida. Por conta disso, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença recorrida, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da respectiva decisão ou novo julgamento da causa. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o seu não conhecimento. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. No presente caso analisado, verifico que a apelante não apresentou qualquer fundamentação direcionada aos fundamentos lançados na sentença recorrida que indeferiu a petição inicial em razão do não atendimento pela autora da determinação de emenda, o que resultou na extinção do feito sem resolução do mérito. Neste aspecto, a apelante não traçou uma linha sequer no sentido de impugnar os fatos e as razões expostas na r. sentença recorrida, que levaram o julgador à indeferir o processamento da ação; limitando-se à repetir os argumentos outrora lançados na inicial. Desse modo, constato que o teor da apelação não guarda qualquer correlação com as razões de decidir da sentença, visto que não impugna especificamente o indeferimento da inicial e o desfecho do processo determinado pelo Juízo de 1o Grau. Cito precedentes jurisprudenciais: “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. VERIFICADA. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. INGRESSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DENTRO DO PRAZO SIMPLES PARA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE VISTA PESSOAL. REVELIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO DA PARTE. PREJUÍZO À PARTE CONTRÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A dialeticidade impõe a impugnação dos fundamentos utilizados na sentença recorrida. O recurso deve conter as razões que amparem o inconformismo da parte recorrente e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma do julgado. 2. Os pedidos de habilitação e de vista dos autos formulados pela Defensoria Pública no feito, dentro do prazo simples para apresentação da contestação, afasta a possibilidade de decretação da revelia, especialmente quando não concedida a vista dos autos à instituição na forma do art. 186, §1o, CPC. 3. É faculdade processual da parte substituir seu patrono a qualquer momento da tramitação do processo, a seu exclusivo critério, sem que isso implique em prejuízo à parte contrária. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (Acórdão no 2.016.785, Proc.: 0708436-02.2023.8.07.0010, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.)”. Grifei. “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não deve ser conhecida da apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão no 1.966.157, Proc.: 0736390-21.2021.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.)”. Grifei. Diante do exposto, com fulcro no disposto no art. 932, Inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL interposta pela autora. Sem majoração relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a ausência de condenação relativa aos honorários na origem. Preclusa esta decisão, dê-se baixa dos autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de agosto de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Relatora